Tribunal: TCU
Processo: 045.649/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) a fim de examinar possíveis problemas de gestão na elaboração e na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional por meio da qual o Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco, encaminhou o requerimento 2242, de 10/11/2021, de autoria da Senhora Senadora Leila Barros, o qual solicita ao TCU a realização de fiscalização no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para examinar possíveis problemas de gestão na elaboração e na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco, que todos os assuntos noticiados no Requerimento 2.242/2021 foram objeto de providências por parte deste Tribunal, por intermédio de ações de controles tratadas no TC Processo 043.323/2021-9 (denúncia); TC Processo 043.315/2021-6 (representação); TC Processo 043.073/2021-2 (representação); e TC Processo 045.050/2021-0 (acompanhamento), tendo como resultado as seguintes deliberações e recomendações pertinentes: 9.1.1. deu-se ciência ao Inep de que a imposição de exigências novas para escolha das publicações de sua linha editorial, após a conclusão do fluxo decisório do processo seletivo, afronta os princípios da legalidade e da segurança jurídica, bem como o art. 2o, caput e inciso XIII, da Lei 9.784/1999; e de que a supressão injustificada de elementos de processos administrativos afronta os princípios da publicidade e da motivação, bem como os artigos 3o, incisos IV e V, e 6o, incisos I e II, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), o artigo 22, § 4o, da Lei 9.784/1999 e a Cartilha do Usuário do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) - 8a Edição; 9.1.2. recomendou-se ao Inep que editasse norma de caráter geral para regular a sistemática de elaboração, revisão e escolha anual dos itens do Enem; atualizasse o Manual de Elaboração e Revisão de Itens de acordo com essa norma; atualizasse o estudo sobre o Banco Nacional de Itens, com vistas a incorporar as alterações na sistemática de elaboração e revisão de itens do Enem, bem como avaliar os impactos decorrentes das alterações da Base Nacional Comum Curricular; 9.2. encaminhar ao solicitante, em complemento às informações acima descritas, cópia dos Acórdão 2195/2022-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), 365/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Substituto Weder de Oliveira) e 1223/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), proferidos, respectivamente, nos processos TC Processo 043.323/2021-9 (denúncia), TC Processo 043.073/2021-2 (representação) e TC Processo 045.050/2021-0 (acompanhamento); 9.3. enviar cópia deste Acórdão e da Instrução à peça 23 ao Presidente do Senado Federal e à Senadora Leila Barros, nos termos propostos pela Unidade Técnica; 9.4. juntar cópia do acórdão proferido nestes autos os processos citados no item "9.2", em atendimento ao art. 14, V, da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. declarar o atendimento integral da presente solicitação e arquivar o presente processo.